Tribunal: TJBA
Processo: 0000478-10.2007.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000478-10.2007.8.05.0208 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000478-10.2007.8.05.0208 RECORRENTE(S): JORGE PEREIRA DA SILVA E ESTADO DA BAHIA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: DIEGO CARDOSO SOUSA LEAL, LUIZ PEREIRA DE BRITO RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E DIEGO CARDOSO SOUSA LEAL RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TEMA 984/STJ. VALOR FIXADO EM RAZOABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Jorge Pereira da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), pleiteando a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que fixou honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública na comarca de Remanso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a pronúncia do réu deve ser mantida, diante da alegação de legítima defesa; (ii) estabelecer se a nomeação do defensor dativo e a fixação dos honorários foram adequadas, à luz do Tema 984/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A tese de legítima defesa não se mostra manifestamente comprovada nos autos, sendo inaplicável a absolvição sumária nesta fase do procedimento, por força do princípio do in dubio pro societate. 4.A existência do crime doloso contra a vida está demonstrada por laudo cadavérico, e a autoria é confessada pelo réu, cabendo ao Tribunal do Júri julgar a versão defensiva. 5.A ausência de defensor público na comarca de Remanso autoriza, excepcionalmente, a nomeação de defensor dativo, em atenção ao direito fundamental à ampla defesa. 6.É obrigação do Estado remunerar o defensor dativo regularmente nomeado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto na Lei nº 1.060/50. 7.Conforme o Tema 984/STJ, os magistrados não estão vinculados à tabela de honorários da OAB para fins de arbitramento, devendo observar critérios como complexidade, diligência e tempo despendido. 8.Diante da atuação limitada do defensor dativo aos autos, mostra-se razoável a redução do valor da verba honorária. IV. DISPOSITIVO 9.Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Apelação do Estado conhecida e parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e de Recurso em Sentido Estrito simultâneos, de nº 0000478-10.2007.8.05.0208, da comarca de Remanso/BA, em que figura como Apelante o Governo do Estado da Bahia e apelado Diego Cardoso Sousa Leal, e como recorrente Jorge Pereira da Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial à apelação e conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000478-10.2007.8.05.0208)